Tribunal: TJSP
Processo: 2028300-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Decisão recorrida que indeferiu a liminar voltada a permitir a transferência e o licenciamento de veículo de placas DTB 0596 – Insurgência – Não conhecimento do recurso – Remessa à Seção de Direito Privado - Ação de embargos de terceiro, visando ao levantamento da penhora incidente sobre o veículo, ajuizada por dependência à ação monitória, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Decisão recorrida que indeferiu a liminar voltada a permitir a transferência e o licenciamento de veículo de placas DTB 0596 – Insurgência – Não conhecimento do recurso – Remessa à Seção de Direito Privado - Ação de embargos de terceiro, visando ao levantamento da penhora incidente sobre o veículo, ajuizada por dependência à ação monitória, em fase de execução, fundada em contrato de prestação de serviços de sistema de passagem e cobrança de pedágio, modalidade "Sem Parar" - Competência para o julgamento dos embargos de terceiro que é funcional, tocando ao órgão competente para a ação principal, no caso, a Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, competente para o julgamento da matéria - Não conhecimento do recurso interposto, com determinação de remessa a uma das Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de remessa.